Tribunal: TJDFT
Processo: 0741852-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE CREDORES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCTÍCIOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferir o cabimento da suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto anteriormente pelo agravante.
2. Em consulta aos autos do referido recurso, verifica-se da certidão de julgamento que o órgão colegiado negou provimento ao agravo de instrumento, não tendo ocorrido ainda o trânsito em julgado.
3. A despeito da possibilidade de interposição de embargos de declaração e de recurso especial, os mencionados recursos são desprovidos de efeito suspensivo, de modo que não há justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença. É dizer: a consequência da interposição de recurso desprovido de efeito suspensivo é o prosseguimento do processo.
4. Ainda que o resultado do julgamento seja revertido, a consequência do eventual provimento da pretensão do agravante naqueles autos resultaria apenas na destinação do valor atribuído ao primeiro credor da fila aos demais.
5. A fixação do ônus de sucumbência pressupõe condenação anterior, não sendo este o caso, pois trata-se de hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.